Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-57.2025.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000149-57.2025.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCONNI DOS SANTOS SILVA Advogado(s): RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA APELADO: DANIEL CONCEICAO SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINTEGRATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE DE QUE A PROCURAÇÃO EM EXAME SERIA "EM CAUSA PRÓPRIA". INSUBSISTÊNCIA. MANDATO DESTINADO À REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DE TERCEIRO. AUTOR NÃO PODE PLEITEAR DIREITO DO ESPÓLIO DE SUA TIA EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000149-57.2025.8.05.0230, em que figuram como apelante/acionante MARCONNI DOS SANTOS SILVA e como apelados/acionados DANIEL CONCEICAO SANTOS e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator